Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria para que informe o crédito total do exequente, considerando a aplicação da Selic sobre o débito consolidado até novembro/2021; a retificação de precatório expedido, pendente de conferência, e a expedição de RPV complementar.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022; (ii) estabelecer se é cabível a retificação de precatório já expedido para inclusão de valor complementar, à luz do art. 100 da CF/88 e da jurisprudência do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de execução alegado pelo ente público, em relação à aplicação da Selic, não merece amparo, pois utilizada a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
4. A retificação de precatório para contemplar valores adicionais é admitida nos casos de substituição de índice de correção monetária, nos termos da jurisprudência do STF, não configurando burla à ordem cronológica prevista no art. 100 da CF/88, quando o precatório ainda está em fase de conferência.
5. Considerando a substituição de índice de correção monetária, é possível a expedição de requisitórios complementares.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O excesso de execução não se verifica quando a Selic é aplicada a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
2. É admissível a retificação de precatório ou a expedição de requisitório complementar em razão da substituição de índice de atualização monetária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 4357, 4425 e 7047; Temas 810 e 1360. STJ, Tema 905.